Tribunal: STF
Processo: HC 231320
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Data-base. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Liminar deferida. Julgamento de mérito. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse. Ratificação da liminar. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tabata Puglieri da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 832.949/SP.



    A paciente foi condenada à pena de 08 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 - Processo 0099836-68.2015.8.26.0050 - 17ª Vara Criminal de São Paulo/SP. 



    No curso da execução penal da reeducanda - Processo 0007453-06.2021.8.26.0521 -, o magistrado de primeiro grau, em 04.03.2023, deferiu a progressão de regime ao semiaberto. Ato contínuo, o pedido defensivo de retificação de cálculos para progressão de regime especial (art. 112, §3º, da LEP), ao argumento que a filha da paciente possuía menos de 12 anos de idade, foi indeferido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução nº 0005284-60.2023.8.26.0041 interposto pela Defesa.



    Irresignada, a Defesa impetrou o HC 832.949/SP junto ao Superior Tribunal de Justiça, que, após o não conhecimento do writ via decisão monocrática, negou provimento ao respectivo agravo regimental.



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para progressão de regime ao semiaberto desde 15.9.2021, época em que a filha da paciente contava com 11 anos de idade. Ressalta, todavia, que a reeducanda não obteve a progressão de regime prisional, porquanto não requerido pela Defensoria Pública e nem observado pelo juízo de primeiro grau. Aduz que a data-base para nova progressão de regime deverá observar o dia em que atingido o lapso temporal especial (1/8 da pena - art. 112, § 3º, da LEP) para o regime semiaberto - 15.9.2021. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para fixação da data-base para nova progressão de regime a data em preenchido o lapso temporal especial para o regime prisional intermediário, dia 15.9.2021. 



    No dia 06.09.2023, o então Relator do presente feito, Ministro Luís Roberto Barroso deferiu o pedido de liminar “para determinar que o Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007453-06.2021.8.26.0521, considere, até o julgamento do mérito desta impetração, o dia 15.09.2021 como data-base para a progressão da paciente ao regime aberto” (evento 5).



    Sobreveio manifestação do Ministério Público Federal pela denegação da ordem de habeas corpus por reputar não caracterizado “constrangimento ilegal suscetível de reparação” (evento 14).



    Ao exame do andamento processual disponibilizado pelo sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, constato que a apenada está em regular cumprimento da pena em regime aberto desde 02.10.2023 (Processo 0007453-06.2021.8.26.0521).



    Em 22.02.2024, os autos foram redistribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PARA O DIA EM QUE PREENCHIDO LAPSO ESPECIAL DE 1/8 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO TARDIO DA PROGRESSÃO COM LAPSO ESPECIAL. FILHO DA REEDUCANDO PASSOU A SER MAIOR DE 12 ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL, EM RAZÃO DE TROCA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. [...] (AgRg no HC n. 734.687/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 



    2- No caso, ainda que a recorrente tivesse mérito para a progressão especial da pena ao regime semiaberto no dia em que preencheu 1/8 da reprimenda, não é correto, processualmente, considerar como data-base o dia para a próxima progressão de regime (aberto) a data do implemento do lapso de 1/8, nem mesmo determinar que o Juízo de origem verifique se a reeducando tinha requisito subjetivo em 15/9/2021 (quando preencheu 1/8 da pena) para progressão de regime, porque tal direito encontra-se precluso, já que não foi pleiteado a tempo, quando a filha da executada ainda tinha menos de 12 anos de idade. 



    3- Não há que falar em displicência estatal em razão da falta de pedido de progressão especial pela Defensoria Pública na data certa. A incumbência da Justiça é de apenas disponibilizar a defesa pelo referido órgão àqueles que não têm subsídios para contratar advogado particular. O simples fato de ter sido mudada a defesa, de pública para privada, não torna a Justiça responsável. O julgador não pode fazer valer direitos que não foram pleiteados a tempo, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema processual. 



    4- [...] Efetivamente intimada a defesa da decisão do Juízo de Execução que determinou a realização de novo exame criminológico, ausente impugnação a tempo e modo, configurada está a preclusão. [...] A preclusão não é afastada pelo mero fato de atuarem diferentes causídicos ao longo do processo. [...] (AgRg no HC n. 762.314/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 



    5- Agravo regimental desprovido.”



    Extraio, ainda, da decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, que deferiu o pedido de liminar “para determinar que o Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007453-06.2021.8.26.0521, considere, até o julgamento do mérito desta impetração, o dia 15.09.2021 como data-base para a progressão da paciente ao regime aberto”: 



    “(...) 



    11. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    12. No caso de que se trata, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 



    13. O art. 112 da Lei de Execuções penais, na redação dada pela Lei nº 13.769/2018, enuncia o seguinte:



    (...)



    14. O Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes, no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). No mesmo sentido, cito o HC 213.090-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido.



    (HC 213090 HC-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    15. No caso de que se trata, considerando os atestados, certidões e decisões anexadas aos autos, tudo leva a crer que a paciente ostentava, desde o dia 15.09.2021, os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Isto é, contava mais de 1/8 da pena total cumprida, ostentava bom comportamento carcerário, havendo feito prova, inclusive, de ser mãe de criança (menor de 12 anos). Todavia, tal benefício só não foi deferido naquele período diante da ausência de pedido por parte da Defensoria Pública, responsável pela assistência jurídica da acionante. Reproduzo, no ponto, as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:



    [...] 



    Conforme se observa da r. decisão combatida, não há falar em progressão especial, prevista no artigo 112, § 3º, da LEP, porquanto a agravante não ostenta, cumulativamente, os requisitos para tanto, já que é mãe de adolescente, e não de criança, conforme exigido no referido artigo, que prevê: “No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V - não ter integrado organização criminosa”.



    A alteração é calcada nos princípios constitucionais e legais, notadamente os previstos na Lei n. 8.069/90 (ECA), que preconizam a proteção integral e a preservação da formação da criança e do adolescente. Nesse sentido, conferiu-se especial tutela aos interesses de crianças assim consideradas até os 12 anos de idade (art. 2º, ECA) e pessoas com deficiência, facilitando a presença de mãe ou responsável, preenchidos os requisitos legalmente previstos. Neste passo, ressalte-se que a aferição da idade da criança deve se dar no momento da análise do pedido e, na hipótese “sub judice”, conforme já mencionado, a filha da agravante contava com mais de 12 anos de idade, não sendo, portanto, criança. Ademais, o fato de ser mãe de criança não confere direito subjetivo de ser inserida no regramento especial previsto no § 3º do artigo 112 da LEP, porquanto cediço que a data inicial para a progressão de regime deve ser aquela em que preenchidos ambos os requisitos, ou seja, o subjetivo e o objetivo. Por fim, não cabe a este Tribunal tomar providência em função do descontentamento manifestado pela ora agravante. Nos autos, o que se verifica é a atuação técnica da defensoria, no âmbito de sua atribuição e competência, devendo a interessada solicitar esclarecimentos junto à Corregedoria da entidade ou de sua Ouvidoria, que, certamente, lhe darão respaldo e a resposta ao incidente proposto, sem prejuízo de, por ofício, encaminhar-se cópia desta aos citados Órgãos, para conhecimento. Necessária, portanto, a manutenção da r. decisão. Diante do exposto, com determinação, nega-se provimento ao recurso. (Grifos acrescidos)



    16. Nessas condições, considero atendidos os pressupostos necessários à concessão da liminar, na linha da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza declaratória da deliberação judicial que defere a progressão de regime. Refiro-me, a título de amostragem, ao HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa reproduzo: 



    Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.



    (Grifos acrescidos)



    17. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar que o Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007453-06.2021.8.26.0521, considere, até o julgamento do mérito desta impetração, o dia 15.09.2021 como data-base para a progressão da paciente ao regime aberto.



    18. Solicitem-se informações detalhadas ao Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007453-06.2021.8.26.0521.”



    O § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei 13.769/2018, disciplina a progressão de regime especial para reeducanda que, na condição de gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, não cometeu crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não praticou o delito contra seu filho ou dependente, cumpriu ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior, é primária, ostenta bom comportamento carcerário e não integrou organização criminosa.



    No caso, após decisão deferitória de progressão ao regime intermediário, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido defensivo de retificação do cálculo para aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão, pois a apenada seria mãe de adolescente que contava à época com 12 (doze) anos de idade completos – nascida em 03.04.2010.



    Ato contínuo, a Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram o indeferimento do pedido de progressão de regime especial, visto que a aferição cronológica da criança deve ocorrer no momento da análise do pedido. 



    Não obstante os fundamentos utilizados pelas instâncias anteriores e considerando as circunstâncias excepcionais da hipótese, reputo escorreita a apreciação da matéria pelo Ministro Presidente, em que deferiu a medida liminar para considerar o dia 15.09.2021 como data-base para a progressão ao regime aberto. 



    Diante da natureza declaratória da deliberação judicial que defere a progressão de regime, adequada a fundamentação de que, ao exame dos “atestados, certidões e decisões anexadas aos autos, tudo leva a crer que a paciente ostentava, desde o dia 15.09.2021, os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis para a progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Isto é, contava mais de 1/8 da pena total cumprida, ostentava bom comportamento carcerário, havendo feito prova, inclusive, de ser mãe de criança (menor de 12 anos). Todavia, tal benefício só não foi deferido naquele período diante da ausência de pedido por parte da Defensoria Pública, responsável pela assistência jurídica da acionante”. 



    Nesse prisma, a ratificação da liminar anteriormente deferida é medida que se impõe, em observância ao sistema progressivo de regime prisional, ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime especial do art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais e ao fim de ressocialização da reeducanda.



    Por derradeiro, reitero que a apenada está em regular cumprimento da pena em regime aberto desde 02.10.2023 (Processo 0007453-06.2021.8.26.0521).



    Ante o exposto, forte nos arts. 647 do CPP e 192, caput, do RISTF, ratificando a liminar anteriormente deferida, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar que o Juízo do DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007453-06.2021.8.26.0521, considere o dia 15.09.2021 como data-base para a progressão da paciente ao regime aberto.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente